Tribunal: STF
Processo: HC 84224
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO. ULTERIOR
   PROLAÇÃO DE VOTO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA, SEM
   EFEITO MODIFICATIVO.
1. O ministro que se declara impedido
   durante a sessão em que se iniciou o julgamento do feito não pode
   ter convalidado seu voto proferido na sessão seguinte.
2.
   Questão de ordem acolhida, sem efeito modificativo, apenas para
   corrigir o acórdão publicado no dia 16 de maio de 2007, dele
   fazendo constar a declaração de impedimento do Ministro Eros
   Grau.